Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721635-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DE LIMA, MARCELA ALVES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: VANDERLEY ANTUNES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOISES ALVES DE LIMA e MARCELA ALVES DE LIMA contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores nos autos da ação de inventário dos bens deixados por ISAÍAS CERQUEIRA LIMA e ISABEL ANTUNES DE LIMA. Os agravantes alegam que são herdeiros e representantes do espólio de VANDERLEY ANTUNES DE LIMA, que, por sua vez, era filho dos inventariados do feito de origem. Informam que o levantamento do valor devido ao espólio de VANDERLEY foi determinado nos autos do agravo de instrumento n. 0728750-96.2023.8.07.0000, no entanto, o Juízo de origem indeferiu novamente o pedido. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato levantamento dos valores devidos. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, nos autos do agravo de instrumento n. 0728750-96.2023.8.07.0000, foi determinado o levantamento do valor devido ao espólio de Vanderley Antunes de Lima, conforme a ementa que segue: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLOGADO POR SENTENÇA. HERDEIROS. COTA-PARTE PÓS-MORTO. INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAIS. ESCRITURA PÚBLICA. SOBREPARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 35/CNJ, ARTS. 3o e 25. 1. Segundo consta do art. 3o da Resolução n. 35 do Conselho Nacional de Justiça, as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores. 2. O art. 25 da mesma Resolução dispõe que é admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. 3. Formalizada a escritura pública de inventário e partilha, admite-se a juntada de sobrepartilha para inclusão de bens não relacionados, consoante dispõe o art. 669 do CPC. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1831544, 07287509620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em seguida, na decisão ora agravada, o Juízo de origem indeferiu novamente o levantamento dos valores devidos aos herdeiros pós-mortos, o que inclui o Sr. Vanderley, e condicionou a expedição dos alvarás à realização do inventário de cada um, seja judicial ou extrajudicial. Neste momento, observa-se que a decisão agravada contrariou o disposto no referido acórdão, que autorizou o levantamento da quantia devida, o que gera prejuízos financeiros aos agravantes. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o levantamento do valor devido ao espólio Vanderley Antunes de Lima, nos exatos e estritos termos determinados no acórdão n. 1831544, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 0728750-96.2023.8.07.0000. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator